Tribunal: TJDFT
Processo: 0739859-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739859-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS AGRAVADO: ACE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DESPACHO Anote-se ID 37431069. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora